Tribunal: TJDFT
Processo: 0000878-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da certidão de ID 14943073. Entretanto, os processos em referência, 0000862-72.2018.8.07.0000 e 0000878-26.2018.8.07.0000, apesar da informação que trata de mesmo processo originário, os credores principais são diferentes. 2. Com isso, à Secretaria da COORPRE para atender ao requerimento do credor ORDENATO CANDIDO BORBA de expedição da certidão de titularidade de crédito (ID ́s 12981357/12981385). 3. Após a expedição da mencionada certidão, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto